Tribunal: CARF
Processo: 10825.906087/2009-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-03

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.906087/2009-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-000.975 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
DUBLAUTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA
A fundamentação do acórdão recorrido é suficiente, de modo a dar a conhecer
à contribuinte as razões de fato e de direito que levaram ao indeferimento de
sua manifestação de inconformidade, não acarretando nulidade de julgamento.
IPI.
CRÉDITOS.
FORNECEDORES
OPTANTES
PELO
SIMPLES.
IMPOSSIBILIDADE.
A legislação em vigor não permite o creditamento do IPI calculado pelo
contribuinte sobre aquisições de estabelecimentos optantes pelo SIMPLES.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Márcio Robson Costa e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Trata o presente de manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que
homologou parcialmente as compensações declaradas, em razão da glosa dos créditos
advindos de empresa optante pelo SIMPLES.
Basicamente, a manifestante alega que tomou todas as medidas de cautela e que em
nenhuma fonte de pesquisa possível constava que o fornecedor era optante do
SIMPLES, além disso, tudo indicava no documento fiscal que o regime de tributação
era o normal, com destaque do IPI, o qual, foi pago ao fornecedor, portanto, a glosa
efetuada seria uma punição contra quem agiu de boa fé, totalmente de acordo com a
legislação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.906087/2009-27
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-000.975 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.906087/2009-27

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP)
julgou improcedente a manifestação de inconformidade nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
IPI. CRÉDITOS. FORNECEDORES OPTANTES PELO SIMPLES.
A legislação em vigor não permite o creditamento do IPI calculado pelo
contribuinte sobre aquisições de estabelecimento optantes pelo
SIMPLES.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual alega preliminar de nulidade da decisão recorrida e, no mérito,
repisa as alegações da manifestação de inconformidade.

É o Relatório.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-000.975 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.906087/2009-27

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Preliminarmente, quanto à alegação de nulidade da decisão recorrida por
cerceamento ao direito de defesa, entendo que não assiste razão à recorrente.
A decisão de primeira instância foi fundamentada na impossibilidade de
creditamento do IPI calculado pelo contribuinte sobre aquisições de estabelecimento optantes
pelo SIMPLES conforme legislação vigente, de modo a dar a conhecer ao contribuinte as razões
de fato e de direito que levaram ao indeferimento de sua manifestação de inconformidade. Assim
não verifico nenhuma das hipótese listadas no art. 59 do Dec. 70235/72 a ensejar a nulidade da
decisão recorrida.
Conforme já relatado, o direito creditório pleiteado pela Recorrente relativo ao
ressarcimento de credito de IPI do período de apuração acima foi parcialmente deferido e as
compensações vinculadas homologadas em parte. A insuficiência do crédito decorre da glosa dos
créditos advindos de empresa optante pelo SIMPLES.
Alega a recorrente que agiu de boa fé e desconhecia a situação dos fornecedores,
sendo que as notas fiscais comprovam o destaque do IPI.
Conforme observado pela decisão recorrida, a recorrente não contesta que seus
fornecedores recolhiam seus tributos pelo Sistema Integrado de Pagamentos de Impostos e
Contribuições – Simples, que é forma beneficiada, de livre escolha e simplificada de tributação,
mas, sim, que o fornecedor teria agido contra a legislação ao destacar o IPI na nota fiscal e que
não poderia ser punido pela administração tributária que não lhe teria dado meios de descobrir a
opção tributária do vendedor.
Vejamos o que dispõe o art. 5o e §§ da Lei no 9.317/1996, que instituiu o Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte – SIMPLES, in verbis.
Art. 5o O valor devido mensalmente pela microempresa e empresa de pequeno porte,
inscritas no SIMPLES, será determinado mediante a aplicação, sobre a receita bruta
mensal auferida, dos seguintes percentuais:
(...)
§ 5o - A inscrição no SIMPLES veda, para a microempresa ou empresa de pequeno
porte, a utilização ou destinação de qualquer valor a título de incentivo fiscal, bem
assim a apropriação ou a transferência de créditos ao IPI e ao ICMS.
§ 6o - O disposto no parágrafo anterior não se aplica relativamente ao ICMS, caso a
Unidade Federada em que esteja localizada a microempresa ou empresa de pequeno
porte não tenha aderido ao SIMPLES, nos termos do art. 4o.
Embora a Lei Complementar no 123/2006 tenha revogado a Lei 9.317, ficou
mantida a vedação ao crédito na aquisição de fornecedores optantes pelo SIMPLES, de acordo
com o art. 23 da LC citada, verbis.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-000.975 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.906087/2009-27

Art.23. As microempresas e as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples
Nacional não farão jus à apropriação nem transferirão créditos relativos a impostos ou
contribuições abrangidos pelo Simples Nacional.
Verifica-se que as empresas optantes pelo SIMPLES tem a tributação do IPI
diferenciada, não se seguindo as alíquotas dispostas na TIPI e sim, um acréscimo de percentual
na alíquota aplicada sobre a receita bruta, sendo assim, a tributação já é favorecida e não há que
se falar em sistemas de débitos e créditos, que só é aplicada na forma normal de tributação.
A vedação ao crédito também estava inserida no art. 166 do Regulamento do
IPI/2002 e reproduzida no art. 228 do RIPI/2010:
DECRETO No 4.544, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2002.
Art. 166. As aquisições de produtos de estabelecimentos optantes pelo SIMPLES, de
que trata o art. 117, não ensejarão aos adquirentes direito a fruição de crédito de MP, PI
e ME (Lei no 9.317, de 1996, art. 5o, § 5o).
DECRETO No 7.212, DE 15 DE JUNHO DE 2010.
Art.228.As aquisições de produtos de estabelecimentos optantes pelo Simples Nacional,
de que trata o art. 177, não ensejarão aos adquirentes direito a fruição de crédito do
imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem(Lei
Complementar no123, de 2006, art. 23,caput).
Assim, no que concerne às aquisições de empresas optantes pelo SIMPLES, cabe
reiterar que o direito a não cumulatividade do IPI não é absoluto, havendo a necessidade, para
fruição do direito ao creditamento, de observância às demais normas legais e regulamentares
citadas, que vedam expressamente o direito a fruição de crédito nas aquisições de MP, PI e ME
de estabelecimentos optantes pelo Simples.
Quanto ao fato de que o fornecedor lançou o IPI, em desacordo com a legislação,
não convalida o direito da recorrente, por se tratar de uma ilegalidade, conforme a legislação
retrocitada, não podendo ser atribuído ao Estado o ressarcimento dos valores destacados do
imposto na nota fiscal pelo simples fato do fornecedor assim ter procedido. A relação
empresarial implica na avaliação dos riscos e a na credibilidade, não podendo ser transferido ao
erário eventuais prejuízos. Como bem lembrado na decisão recorrida, eventual recolhimento
indevido de boa fé por parte do fornecedor, o que não se enquadra como ressarcimento ao
adquirente, poderia acarretar no máximo a restituição ao vendedor nos termos dos artigos 165 e
166 do CTN.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito,
negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital